Tribunal: STF
Processo: RHC 258926
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paola Izabela Correia contra acordão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 7000053-92.2025.7.00.0000/MG, Relator o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.



    Narram os autos que a recorrente foi denunciada, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar (estelionato). 



    A recorrente defende a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar.



    Desse modo, requer (e-doc. 2, p.16-17):



    “a) restando configurado o fumus boni iuris, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, de forma escorreita, apontou a afronta a legalidade estrita ao vedar, em abstrato, a incidência do ANPP ao presente processo penal, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor da Paciente, a fim de suspender a Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário Nº 7000006-95.2025.7.04.0004/MG até que seja julgado o mérito dessa ação constitucional. 



    b) em plenário, a confirmação da liminar, por medida de justiça, para que seja determinado encaminhamento a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para que se manifeste fundamentadamente sobre proposta do Acordo de Não Persecução Penal. 



    c) Sejam observadas as prerrogativas desta Instituic¸ão de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ANPP. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    À luz do Verbete nº 18 da Súmula do STM, o acordo de não persecução penal é inaplicável no âmbito desta Justiça Militar da União. 



    Com o recentíssimo julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, em 19/11/2024, o STM, por decisão majoritária, firmou a tese segundo a qual o ANPP não se aplica aos civis e aos militares processados e julgados no âmbito da Justiça Militar da União, não obstante o entendimento do STF em contrário sobre o tema, em casos concretos apreciados por aquela Corte, relativos a crimes militares. 



    O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime. 



    Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se inexiste omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida. 



    Ordem denegada. Decisão por unanimidade.” (e-doc. 1, fl. 75) (grifei)  



    Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 1, fls. 76-78):  



    “O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, nos crimes previstos na legislação ordinária, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do instituto no âmbito desta Justiça Especializada. 



    O legislador ordinário, ao promulgar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em estender a medida despenalizadora pleiteada à legislação processual penal militar. 



    Não bastasse a clareza da redação do art. 3º da Lei nº 13.964/19, ao instituir o ANPP apenas para o Código Penal comum, observa-se, ainda, que algumas condições previstas no art. 28-A, as quais devem ser atendidas pelo acusado, sequer são aplicadas nesta Justiça Especializada, como é o caso da prestação de serviços à comunidade; da renúncia de bens e direitos; e da prestação pecuniária. 



    Assim, tendo em vista o silêncio intencional, pelo legislador ordinário, da previsão legal do ANPP no processo penal militar, não há que se falar em aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, na forma da alínea “a” do art. 3º do CPPM. 



    O entendimento prevalente deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do acordo, conforme se observa no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, cujo teor reproduzo, in verbis: 



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União (DJe N°140, de 22.08.2022).



    Ademais, com o recentíssimo julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, realizado no dia 19/11/2024, cujo Acórdão foi publicado no DJe nº 030/2025, de 25 de fevereiro de 2025, p. 17/18, este Tribunal, por decisão majoritária, firmou a tese segundo a qual o ANPP (assim como o sursis processual) não se aplica aos civis e aos militares processados e julgados no âmbito da Justiça Militar da União, não obstante o entendimento do STF em contrário sobre o tema, em casos concretos apreciados por aquela Corte, relativos a crimes militares.” (grifei)



    No caso, conforme se vê, não se viabilizou o oferecimento do ANPP.



    Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.



    Com efeito, em recente julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)



 



    No caso concreto, verifico que não se oportunizou o oferecimento do ANPP.



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para suspender a ação penal, a fim de que o Ministério Público Militar proponha o Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto.



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, à autoridade coatora e à Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM - Juiz de Fora, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente